Tribunal: TJSP
Processo: 1501457-88.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos não justificam a majoração – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 –

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos não justificam a majoração – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Redução da reprimenda – Recurso provido para este fim.

Reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Comportamento voltado ao delito demonstrado – Quantidade e diversidade dos entorpecentes – Reprimenda mantida – Recurso não provido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos – Recurso não provido.

Regime menos gravoso – Impossibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais da agente – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501457-88.2019.8.26.0628, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
apelante TAIS LOPES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante ao
exposto, deram parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação,
redimensionar a reprimenda para cinco anos de reclusão em regime inicial
fechado e pagamento de quinhentas diárias mínimas. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-88.2019.8.26.0628 -Voto no 1860
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501457-88.2019.8.26.0628 VARA
ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM GRANDE PAULISTA
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: TAÍS LOPES DE OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Tráfico de Drogas Insuficiência probatória Absolvição
Inadmissibilidade Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas
Condenação mantida
Recurso não
provido.
Fixação da pena-base no mínimo legal Quantidade e
diversidade dos entorpecentes apreendidos não justificam a
majoração Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06
Redução da
reprimenda Recurso provido para este fim.
Reconhecimento do tráfico privilegiado Impossibilidade
Comportamento
voltado
ao
delito
demonstrado

Quantidade e diversidade dos entorpecentes Reprimenda
mantida Recurso não provido.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos Impossibilidade Requisitos do artigo 44 do
Código Penal não preenchidos Recurso não provido.
Regime menos gravoso Impossibilidade Binômio da
reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções
impostas Inicial fechado adequado à gravidade concreta
do delito e às circunstâncias pessoais da agente Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-88.2019.8.26.0628 -Voto no 1860
3
VOTO No 1860
TAÍS LOPES DE OLIVEIRA foi
condenada como incursa no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, ao
cumprimento de cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de
quinhentas e oitenta e três diárias mínimas, em regime inicial fechado,
nos termos da r. sentença de fls. 143/150, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa
para pleitear a absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, a
fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (fls. 223/255).
Contrarrazões de fls. 263/274.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 283/289).
É o relatório.
As
razões
recursais
não
convencem do desacerto do julgado, quanto ao mérito, eis que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-88.2019.8.26.0628 -Voto no 1860
4
elementos constantes dos autos autorizam a condenação do apelante.
Segundo consta, no dia 24 de
Julho de 2019, por volta das 10h30, na Rua Caetés, Jardim São Lucas,
na cidade e Comarca de Vargem Grande Paulista, a apelante trazia
consigo, para a venda a terceiros, 74 porções de “crack”, com peso
líquido de 28g e 25 porções de cocaína, com peso líquido de 35g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 14/16 e
laudo químico-toxicológico de fls. 123/125.
A autoria também é incontroversa.
Tanto no flagrante (fls. 08), em
Juízo, às fls. 126/127, a apelante negou a propriedade dos entorpecentes
a ela imputados.
Afirmou que iria comprar drogas
no local, mas foi abordada antes.
A condenação da apelante pelo
crime de tráfico de entorpecentes era medida de rigor e restou embasada
não só pelo flagrante em posse das drogas, mas também pela prova oral
produzida sob o crivo do contraditório, depoimentos dos milicianos (fls.
126/127), que confirmaram a abordagem feita à apelante em local típico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-88.2019.8.26.0628 -Voto no 1860
5
do narcotráfico e a apreensão dos entorpecentes.
Ressalta-se que os objetos foram
apresentados voluntariamente pela acusada, ante a ausência de policial
feminina para a revista pessoal.
Nesse contexto, não há que falar
em fragilidade das provas, porquanto nossos Tribunais desde há muito
vêm conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por
essa condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.
Vide, nesse rumo:
“A condição de as testemunhas serem policiais
não retira o valor da prova produzida, porque,
como
qualquer
testemunha,
prestam
o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). Na
jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova, o que não ocorreu no presente caso.”
(HC 485.543/SP, Rel. Min Felix Fischer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-88.2019.8.26.0628 -Voto no 1860
6
Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe
27/05/2019).
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
configuração da prática do delito de tráfico de drogas, além da efetiva
responsabilidade penal da apelante nos fatos narrados na denúncia,
robustez do conjunto probatório produzido, no caso, apreensão da droga
e depoimentos das testemunhas policiais que encontram sintonia com os
demais elementos de provas colhidos nos autos.
Para a configuração do crime em
apreço, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga
consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, o que
afasta a exigência de se verificar a “traditio” para consumação do delito.
Registre-se, por oportuno, que a
quantidade e diversidade das substâncias, 74 porções de “crack”, com
peso líquido de 28g e 25 porções de cocaína, com peso líquido de 35g
revelam que o apelante tinha a disposição substâncias em diversidades
para o atendimento dos compradores/usuários, tornando tal cenário
incompatível com a situação invocada de ser ela própria a consumidora,
ainda mais em tamanha quantidade.
Contudo, a reprimenda comporta
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-88.2019.8.26.0628 -Voto no 1860
7
Em
atenção
às
circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06,
verifica-se que, apesar de considerável quantidade de entorpecentes, esta
não justifica a majoração da pena-base, pelo que resta fixada no mínimo
legal, ou seja, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-
multa, no patamar mínimo, que remanescerá, eis que ausentes
agravantes ou atenuantes.
Como bem fundamentado pelo
Juízo sentenciante, a incidência da diminuição da pena do artigo 33,
parágrafo quarto da Lei de Drogas, fica afastada, uma vez que tal
benefício se destina ao agente primário, de bons antecedentes e que não
se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.
Com efeito, embora primária e não
registre antecedentes, a apelante demonstrou comportamento voltado ao
delito, envolvimento habitual com o narcotráfico e que se utilizava dele
como meio de vida, como restou demonstrado através da quantidade
considerável de droga que guardava, capaz de disseminar o vício em
larga escala, não reunindo mérito para o benefício.
Quanto ao regime, reconhecida a
inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 2o da Lei n.
8.072/1990, é possível a fixação de regime prisional distinto do fechado
para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico
de drogas, devendo ser analisado não só o “quantum” da pena fixada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-88.2019.8.26.0628 -Voto no 1860
8
natureza ou a quantidade da droga, além do artigo 59, como determina o
artigo 33, parágrafo terceiro, ambos do Diploma Substantivo Penal.
Colacionado
entendimento
hodierno do C. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO
REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33
DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REGIME
FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
As instâncias ordinárias negaram a aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 em face da quantidade da droga
apreendida, além das circunstâncias apuradas
na instrução processual, evidenciarem a
dedicação do réu a atividades criminosas. Esse
entendimento está em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte e a sua
reforma constitui matéria que refoge ao
restrito escopo do habeas corpus, porquanto
demanda percuciente reexame de fatos e
provas, inviável no rito eleito. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-88.2019.8.26.0628 -Voto no 1860
9
O Supremo Tribunal Federal
STF, no
julgamento do HC n. 111.840/ES, declarou
inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei
n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada
pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma,
a obrigatoriedade do regime inicial fechado
para os condenados por crimes hediondos e
equiparados. Assim, o regime prisional deverá
ser fixado em obediência ao que dispõe o art.
33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do Código
Penal CP. In casu, a quantidade da droga
apreendida 727,1g de maconha utilizada
na terceira fase da dosimetria para afastar a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas, justifica a fixação do regime
prisional mais gravoso. 4. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg
no
HC
513455
(2019/0159001-2 - 05/08/2019) Min. JOEL
ILAN PACIORNIK, julgado em 25/06/2019).
No caso em tela, não só a
diversidade e quantidade de droga, como a gravidade concreta das
circunstâncias em que se apresentou o tráfico de entorpecentes
praticados, exigem maior rigor Estatal.
Destarte, mantido o desconto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-88.2019.8.26.0628 -Voto no 1860
10
reprimenda corporal em regime fechado, posto que os demais
desatendem o binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das
sanções impostas e por ser o único apto a atingir a função preventiva da
pena de inibir a prática de novas ações delituosas, em conformidade com
o artigo 33, parágrafo terceiro do Código Penal.
Nos mesmos moldes, é incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
ainda que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça.
Apesar
de
reconhecida
a
inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do parágrafo
quarto do artigo 33 da Lei de Drogas, para a substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo
crime de tráfico de drogas, se faz necessário preencher os requisitos do
artigo 44 do Código Penal, o que não ocorreu nos presentes autos.
Não só por conta da quantidade de
pena aplicada, mas deve-se considerar os efeitos deveras nocivos em
cascata provocados pela narcotraficância à sociedade, o que já revela
total descaso da apelante para com as instituições públicas,
principalmente à saúde. Portanto, afronta aos requisitos previstos no
artigo 44 do Código Penal.
Ante ao exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação, redimensionar a
reprimenda para cinco anos de reclusão em regime inicial fechado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501457-88.2019.8.26.0628 -Voto no 1860
11
pagamento de quinhentas diárias mínimas.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR